Tribunal: TJSP
Processo: 0029593-40.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 13a Câmara de Direito Público em face da 10a Câmara de Direito Público. Apelação interposta em ação civil pública por violação da Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/13) distribuída para a 10a Câmara de Direito Público. Anterior julgamento, pela 13a Câmara de Direito Público, de apelação interposta em ação civil pública por improbidade

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 13a Câmara de Direito Público em face da 10a Câmara de Direito Público. Apelação interposta em ação civil pública por violação da Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/13) distribuída para a 10a Câmara de Direito Público. Anterior julgamento, pela 13a Câmara de Direito Público, de apelação interposta em ação civil pública por improbidade administrativa (Lei 8.429/92), que não gera prevenção, ainda que na referida ação tenha sido imposta, em detrimento de uma das partes, da pena de proibição de contratar com a Administração Pública. Acórdão da 13a Câmara já transitado em julgado. A causa de pedir, o pedido e as partes (exceto com relação ao autor e uma das requeridas) das ações civis públicas são distintos. Demandas fundadas em legislações específicas e distintas. Inexistência de conexão ou continência. Ausência de risco de decisões conflitantes, com prejuízo às partes. Aplicação do disposto no art. 105 do RITJSP. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente a 10a Câmara de Direito Público.